Tribunal: STF
Processo: Rcl 89606
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por N. Minas Transportes e Locações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010835-23.2022.5.03.0178, por alegada afronta à decisão do STF nos autos da ADI nº 5322, no tocante à modulação dos seus efeitos.
N. Minas Transportes e Locações Ltda. narra que, no caso concreto, foi “condena[da] ao pagamento de horas extras, consideradas as excedentes à 44ª semanal, com inclusão do tempo de espera como jornada efetiva de trabalho, intervalo interjornada e adicional noturno”. Afirma que a condenação ao pagamento do “tempo de espera” como jornada de trabalho efetivo deu-se em sede de embargos declaratórios opostos perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, com fundamento na decisão de mérito do STF na ADI nº 5322.
Informa que, no curso do Processo nº 0010835-23.2022.5.03.0178, foi proferida decisão de mérito pelo STF nos autos da ADI nº 5322, “entendendo pela inconstitucionalidade parcial do §8º e pela inconstitucionalidade total do §9º, ambos do art. 265-C, da CLT”; e que, por estar pendente, na Suprema Corte, o julgamento de recurso mediante o qual se postulava a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, requereu o sobrestamento do feito no qual condenado, tendo apresentado recurso questionando a solução no caso concreto.
Aduz que o pedido de sobrestamento do feito para aguardar manifestação do STF acerca da modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 5322 foi indeferido, afirmando-se a incidência imediata do entendimento de mérito firmado pelo STF na ADI 5322; e que foi negado seguimento ao recurso de revista por ausência de divergência jurisprudencial, bem como por não se admitir para prequestionamento da matéria a “transcrição  do  inteiro  teor  do  acórdão  e  sem  destaque  dos  trechos controversos (ou mesmo com destaque de todo o texto)”.
Pondera que, por ainda não haver decisão do STF quanto à modulação dos efeitos do julgamento proferido na ADI nº 5322, não teve a possibilidade de suscitar essa matéria nos embargos declaratórios opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso de revista; e relata que interpôs agravo de instrumento após a rejeição dos embargos declaratórios opostos, pretendendo submeter o debate de mérito no caso concreto à Corte Especial da Justiça do Trabalho.
A parte reclamante registra, entretanto, que mesmo tendo sobrevindo decisão do STF quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 5322, a Corte Superior do Trabalho manteve a solução de mérito, recusando conhecer do debate fundamentado em decisão vinculante do STF por fundamentos exclusivamente formais referentes à transcrição do acórdão do TRT 3 para fins de prequestionamento.
Defende que, nesse cenário, a solução no caso concreto vai de encontro à autoridade do STF, justificando o ajuizamento da reclamação constitucional para garantir a concretização do entendimento vinculante firmado na ADI nº 5322 após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nesses autos.
N. Minas Transportes e Locações Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o curso do Processo nº 0010835-23.2022.5.03.0178; e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para “[reconhecer a] aplicabilidade da modulação dos efeitos da ADI 5322 ao caso concreto, com a preservação da eficácia do art. 235-C, da CLT, durante todo o contrato de trabalho, encerrando em 21/01/2022”, determinando que seja proferida nova decisão no caso concreto em observância ao entendimento firmado na ADI nº 5322.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação
Aponta-se como paradigma de confronto na presente ação o julgado na ADI nº 5322, mediante a qual o STF analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.103/15, julgando parcialmente procedente o pedido e, no que interessa para a solução da presente ação, 

“DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; [...]  (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório [...]” (ementa da ADI nº 5322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/23).
Em julgamento ocorrido em 14/10/24 (ata publicada no DJe de 16/10/24 e acórdão publicado no DJe de 29/10/24), o STF modulou os efeitos do julgado na ADI nº 5322, “atribui[ndo]-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta”, a qual ocorreu em 12/7/23.
O entendimento do Relator pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 5322 – o qual foi acompanhado à unanimidade pelos Ministros desta Corte – levou em consideração o entendimento de que, “ao decidir processo objetivo, a CORTE deve percorrer um juízo de consequência de suas decisões, em ordem a sincronizá-las, da melhor maneira possível, com parâmetros constitucionais tutelados pelo art. 27 da Lei 9.868/1999, evitando que a solução venha a se fazer aflitiva à segurança jurídica, bem como a outros interesses sociais eventualmente atingidos” e a existência de 

“robustos elementos [juntados] aos autos, no sentido de que, a perseverar os naturais efeitos ex tunc da declaração abstrata de inconstitucionalidade, a invalidação dos dispositivos controlados nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade impactaria vigorosamente o setor produtivo em geral, com especial destaque para as atividades ancoradas no modal rodoviário de transporte, que, por mais de 10 (dez) anos, foram estruturadas e desenvolvidas com base nas premissas estabelecidas pela legislação impugnada.” (ADI nº 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Ata publicada no DJe de 16/10/24, acórdão publicado no DJe de 29/10/24).

Compulsados os autos e após consulta a sítio eletrônico do TST pela numeração única do Processo nº 0010835-23.2022.5.03.0178, verifico que a solução no caso concreto, no ponto que se pretendeu inicialmente sobrestar o feito perante a Corte Regional do Trabalho e, após, devolver ao conhecimento do Tribunal Superior tendo em vista o entendimento vinculante do STF na ação paradigma, está fundamentado na afirmação 
i) de “inconstitucional[idade d]o §3°  do  art.  235-C  da  CLT,  na  redação  dada  pela  Lei  13.103/2015,  por  violação ao princípio da vedação do retrocesso social, previsto no caput do art. 7º, violando ainda o disposto no inciso XXII deste mesmo art. 7º, art. 1º, incisos II, III e IV, art. 6º e § 10 do art.144, todos da Constituição de 1988” (termos da sentença confirmados em acórdão do TRT 3) e 
ii) de “inconstitucionalidade parcial do § 8º, no tocante ao tempo de espera, bem como pela inconstitucionalidade integral do § 9º, ambos do art. 235-C, da CLT”, afirmada pelo TRT 3 em decisão com efeitos infringentes proferida em sede de embargos declaratórios opostos em recurso ordinário, tendo por parâmetro o “julgamento no âmbito da ADI 5322 [ocorrido “em 05.07.2023”]”.
Em sede monocrática, TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (decisão datada de 12/11/24 - portanto, posterior á decisão do STF na ADI nº 5322 ED), concluindo que 

“a  decisão  agravada [do TRT 3],  ao  denegar seguimento ao recurso de revista interposto, apresentou fundamentação condizente com a exigência estabelecida no § 1º do artigo 896 da CLT.
A bem ver, não há como se alterar a decisão agravada, a qual me reporto e utilizo como fundamentação, tendo em vista que de seu detido cotejo com as razões de recurso conclui-se não haver  a  demonstração  de  jurisprudência  dissonante  específica  sobre  o  tema,  de  interpretação divergente  de  normas  regulamentares  ou  de  violação  direta  de  dispositivo  de  lei  federal  ou  da Constituição da República, nos moldes das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do art. 896 da CLT.
Os  fundamentos  assentados  na  decisão  agravada  são  alusivos  à  verbetes  da jurisprudência que retratam, com fidelidade, a orientação do TST acerca de cada uma das pretensões recursais. Portanto, faço minhas, per relationem, as razões de decidir que serviram à decisão denegatória do agravo, para declarar sua manifesta improcedência.”

O entendimento foi mantido em sede colegiada, mediante acórdão assim ementado:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. INTERVALO INTERJORNADA. TEMPO DE ESPERA. APELO DESFUNDAMENTADO. PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. A ora agravante, nas razões do presente agravo, não impugna os fundamentos da decisão ora agravada, a qual adotou como razões de decidir os mesmos fundamentos apresentados no despacho de admissibilidade do recurso de revista da reclamada (óbice do art. 896, §1º-A, da CLT quanto aos temas “intervalo interjornada” e “tempo de espera”). Logo, o recurso está desfundamentado, incidindo o óbice da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com incidência da multa de 2%, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade.“

De se ver que a decisão do TST em agravo de instrumento em recurso de revista está fundamentada em óbice estritamente formal do §1º-A do art. 896 da CLT, que assim dispõe:

“Art. 896 - Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:  
[...]
§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:                 
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; 
II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; 
III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 
IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão.” 

A jurisprudência desta Suprema Corte tem se desenvolvido e se firmado, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e dos postulados da segurança jurídica, da uniformidade e da racionalidade decisória, informadores do sistema de precedentes obrigatórios, no sentido de que a conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF nessa sistemática não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Vide precedentes:

“Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Erro material. Equívoco do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na certificação do trânsito em julgado na origem. Ajuizamento da reclamação constitucional em momento anterior à coisa julgada da decisão reclamada. Embargos acolhidos para se afastar a aplicação da Súmula nº 734/STF. Negativa de seguimento de recurso da competência do TST por ausência do requisito do art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. Prevalência do princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 725 da Sistemática de Repercussão Geral e no julgamento da ADPF nº 324/DF. Dever da Corte de Origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Embargos acolhidos com efeitos modificativos. Reclamação julgada procedente. Determinação de que o TST analise o processo à luz do entendimento formado na ADPF nº 324 e nos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral. 1. Verifica-se que o TST equivocadamente certificou o trânsito em julgado da ação na fluência do prazo para interposição de recurso, motivo pelo qual se afasta a incidência do óbice da Súmula nº 734 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário Nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso. 3. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se julgar a reclamação procedente, cassando-se a decisão mediante a qual o TST negou admissibilidade ao recurso extraordinário e ao sucessivo agravo interno no Processo nº 417-57-.2014.5.09.0657, com fundamento no Tema n º 181 da Repercussão Geral, devendo aquela Corte proceder a nova análise do caso, aplicando o entendimento firmado pela Suprema Corte na ADPF nº 324 e as teses firmadas no representativo da controvérsia concernentes aos Temas nºs 725, 739 e 383 da Repercussão Geral” (Rcl nº 38.549-AgR-AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 24/3/23).

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que afirmado o não atendimento de requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da Primeira Turma. Ressalva de entendimento. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível superar a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 4. Parcial procedência do pedido” (Rcl nº 50.752, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 29/6/22).

Por essa razão, julgo procedente a reclamação para cassar as decisões do TST no Processo nº 0010835-23.2022.5.03.0178, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos que viabilize a análise do caso concreto pela Corte Regional do Trabalho à luz do paradigma (ADI nº 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/24).
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente